Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO CONSIDERADA INTERMPESTIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO A PEDIDO CONSIDERADO INÉPTO EM DECISÃO PRÉVIA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR AMBOS MOTORISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR COM PRECISÃO O GRAU DE CULPABILIDADE DE CADA CONDUTOR. DIVISÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL ENTRE AS PARTES DE FORMA IGUALITÁRIA (50%). LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se o documento trazido aos autos a destempo na fase de alegações finais não foi sequer valorado pelo juiz a quo na fundamentação da r. sentença, ao contrário, os elementos utilizados para a formação da convicção do magistrado foram outros, os quais estão claramente apontados em suas razões de decidir. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (“pas de nullité sans grief”), o que não ocorreu no caso.
2. Desnecessário o desentranhamento dos documentos apresentados juntamente com a contestação à reconvenção considerada intempestiva, mormente porque apenas serviriam para reforçar argumentos e outros documentos que já haviam sido lançados e juntados por ocasião da reconvenção apresentada pela rés de forma tempestiva. Novamente, observo que não houve nenhum prejuízo na manutenção de tais documentos, seja porque não foram utilizados como sustentação a nenhuma parte da fundamentação da r. sentença, seja porque apenas complementariam outros elementos que já instruíam os autos.
3. Frente à decisão prévia de inépcia do pedido de compensação por danos morais, apresenta-se nula a r. sentença na parte em que condena os reconvindos ao pagamento de metade do valor estipulado a título de danos morais em favor das rés.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. No caso, uma das rés é servidora pública do Distrito Federal aposentada, com proventos elevados. Os empréstimos consignados realizados por meio de ato de liberalidade não são suficientes para justificar a concessão do benefício.
5. No caso, não foi realizada perícia no local, bem como não há declaração dos bombeiros que atenderam a ocorrência e de nenhuma testemunha ocular, exceto os próprios envolvidos no acidente.
6. Os elementos disponíveis nos autos apontam para a existência de culpa concorrente das rés, que não agiram com a necessária prudência na transposição das faixas, e do segurado, que não observou o limite de velocidade permitido para a via, o que lhes possibilitaria minimizar as chances da colisão ou diminuir a extensão do dano (artigo 945 do Código Civil).
7. Restou devidamente evidenciado que as rés não tiveram a atenção e cuidado exigidos pelas normas de trânsito de regência quando da realização da manobra que era deveras arriscada. Isso porque estavam na faixa de aceleração que fica à extrema esquerda e queriam acessar a entrada do Setor de Mansões que fica à extrema direita da via principal, precisando transpor duas faixas para tanto, dispondo de poucos metros. A adoção de maiores cautelas para realizar manobra em curto espaço de transposição de duas faixas poderia ter evitado a ocorrência do sinistro, pois permitiria que visualizasse a aproximação do veículo do segurado possibilitando a tomada de medidas para evitar o acidente.
8. Por outro lado, também restou evidenciado que o segurado trafegava em velocidade superior à permitida, que era de 60 km/h. Quatro são as evidências: a distância na qual o veículo do segurado parou depois do acidente; os dois pontos de colisão no veículo das rés, que mostram ter primeiro atingido a lateral traseira direita e depois a lateral dianteira direita; a posição que parou o carro das rés na pista indicando que o carro rodou aproximadamente 180o; e os danos causados nos dois veículos envolvidos.
9. Embora haja concorrência de culpas, uma vez que ambos condutores praticaram atos que contribuíram para a ocorrência do evento danoso, não há elementos suficientes para aferir com precisão o grau de culpabilidade de cada motorista. Nesse caso, correto o reconhecimento da culpa concorrente operado pela sentença, com a responsabilização de cada parte por 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos ocasionados à outra parte.
10. Para fins de fixação da indenização devida a cada parte, faz-se necessário considerar os valores comprovadamente despendidos.
11. Repele-se o pedido de arbitramento de lucros cessantes com base na presunção de rendimentos, uma vez que esses devem ser cabalmente demonstrados.
12. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos. Ademais, há que se considerar que situações de acidente de trânsito envolvem percepções diferentes acerca do mesmo fato.
13. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e juntada extemporânea de provas rejeitadas. Preliminares de nulidade da condenação à compensação por danos morais e de impugnação da gratuidade de justiça acolhida. Apelo dos segurados parcialmente provido. Apelos da autora/seguradora e das rés conhecidos e desprovidos.